Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-48.2023.8.11.0101
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000190-48.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELANTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), VALDIR SCHLICKMANN - CPF: 970.132.939-20 (APELADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C/C DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de quantia certa, condenando a administradora de consórcio à devolução imediata dos valores pagos pelo autor, diante de contratação viciada por propaganda enganosa, afastando, contudo, a indenização por danos morais em razão de culpa concorrente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa na contratação de consórcio; (ii) definir se a restituição dos valores deve ocorrer de forma imediata ou conforme as regras da Lei no 11.795/2008 e do Tema 312 do STJ; e (iii) verificar a existência de dano moral indenizável diante da conduta das partes.

III. Razões de decidir

3. As provas documentais e testemunhais evidenciam que o consumidor foi induzido a erro substancial por promessa de carta de crédito contemplada, configurando publicidade enganosa e violação à boa-fé objetiva, nos termos do CDC e do CC.

4. A assinatura contratual e a gravação de pós-venda não convalidam o vício originário, prevalecendo a realidade fática sobre a forma quando demonstrada prática comercial desleal.

5. Reconhecida a nulidade do negócio jurídico por dolo e erro substancial, impõe-se a restituição imediata e integral dos valores pagos, afastando-se a aplicação da Lei no 11.795/2008 e do Tema 312 do STJ, por não se tratar de desistência voluntária, mas de contrato inválido desde a origem.

6. A indenização por danos morais é indevida diante da culpa concorrente do autor, que, após esclarecimentos formais, aderiu ao contrato ciente da ausência de contemplação imediata, contribuindo para a consolidação do negócio.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A contratação de consórcio precedida de promessa de contemplação imediata configura propaganda enganosa e vício de consentimento, ensejando a nulidade do negócio jurídico. 2. Declarada a nulidade contratual por prática abusiva, a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata e integral, inaplicáveis as regras da Lei no 11.795/2008 e do Tema 312 do STJ. 3. A configuração de culpa concorrente do consumidor afasta o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 112, 113, 138, 145 e 182; CDC, arts. 4o, III, 30, 35 e 37. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 312; TJMT, Apelação no 1003434-37.2024.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP
contra a sentença proferida pela Dra. Thatiana dos Santos, MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da Ação de Restituição de Quantia Certa c/ Danos Morais n. 1000190-48.2023.8.11.0101, ajuizada por
VALDIR SCHLICKMANN
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para o fim de condenar a Apelante à restituição dos valores efetivamente pagos no montante de R$ 53.947,77, devidamente corrigidos, afastando os danos morais ante a culpa concorrente, fixando honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, divididos igualmente entre as partes (ID. 360291351).

Em suas razões (ID. 360291352), a Apelante alega, em síntese, que não houve vício de consentimento ou má prestação de serviços na contratação
sub judice
, argumentando que o apelado leu e assinou a proposta de adesão ao grupo de consórcio, bem como firmou termo de responsabilidade atestando ciência inequívoca de que as contemplações ocorrem somente por sorteio e lance, sem qualquer promessa de contemplação antecipada, defendendo, assim, a inaplicabilidade da restituição imediata deferida na origem e pugna pela reforma da sentença a fim de que a devolução dos valores obedeça ao disposto na Lei no 11.795/2008 e ao Tema 312 do STJ, ocorrendo apenas quando da contemplação da cota, autorizando-se ainda os descontos contratuais atinentes à taxa de administração, seguro, fundo de reserva e multas penais.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 360291356, alegando que aderiu ao contrato mediante promessa expressa e enganosa de entrega de uma carta de crédito já contemplada para a aquisição de um caminhão
Scania R500
, bem como que foi induzido a erro substancial por conduta dolosa dos representantes da administradora, o que configura inescusável publicidade enganosa e vício de consentimento, pugnando pela manutenção da sentença que determinou a restituição imediata e integral do indébito, rechaçando consequentemente qualquer retenção a título de taxa de administração, multa ou encargos congêneres, haja vista a nulidade do negócio desde a sua origem.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 362101897).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
pretende a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da nulidade contratual e da obrigação de restituição imediata e integral dos valores pagos, defendendo a validade da adesão ao consórcio e a incidência estrita da legislação consorcial (Lei no 11.795/2008 e Tema 312 do STJ), a fim de que a devolução ocorra tão somente no momento da contemplação da cota excluída ou do encerramento do grupo, resguardando o seu direito de reter os valores inerentes à taxa de administração, seguro, fundo de reserva e multas por quebra de contrato.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...) Trata-se de ação de restituição de quantia certa c/c danos morais formulada por
VALDIR SCHLICKMANN
em face de
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, o qual alegou, em síntese, que em meados de novembro de 2019, ao navegar no sítio eletrônico do Mercado Livre encontrou um anúncio de uma carta de crédito contemplada para aquisição de um caminhão, após demonstrar interesse em adquirir a carta de crédito contemplada, o requerente foi atendido pelo Sr. Araújo através do número (11) 96635-1363, informando ao autor que o valor total da carta de crédito era de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), bem como para que o requerente pudesse adquirir a carta contemplada, era necessário o pagamento de R$ 53.947,77 (cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), valor correspondente ao montante que o Sr. Araújo havia pago e, posteriormente, assumisse as parcelas futuras. Afirma que na mesma época o requerente esteve em contato com o Sr. Francisco, o qual dizia ser o proprietário do caminhão a ser comercializado e que este lhe informou que o caminhão era um SCANIA R500, 6X4, com RODOTREM RANDON, ZERO KM, modelo/ano 2019 e que o valor a vista do caminhão era de R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais) ou poderia ser pago em uma entrada de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) e mais 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 5.990,00 (cinco mil, novecentos e noventa reais). Relata que em meados de fevereiro de 2020, o autor se dirigiu até o município de São Paulo/SP, onde ficou hospedado por 28 (vinte e oito) dias no Hotel Lua Nova e que no dia 06/02/2020 o requerente realizou o pagamento do boleto no valor de R$ 53.947,77 (cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), tendo como beneficiária a empresa
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
. Assim, no dia 27/02/20, ao notar a falta de interesse do Sr. Francisco e do Sr. Araújo, solicitou o cancelamento e a restituição do valor dado como pagamento. Por fim, aduz que entrou em contato com a empresa
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, quando foi atendido pelo Sr. Bispo através do número de telefone com Whatsapp (11) 99209-4665, informando ao requerente de que tinha conhecimento do negócio e este seria finalizado dentro de 30 (trinta) dias. Relata, ainda, que após esse contato, não teve mais notícias sobre a restituição do valor dado como pagamento, mas chegou a receber algumas ligações dos envolvidos que informaram que se o autor procurasse a justiça só perceberia o valor após 10 (dez) anos. Diante dos fatos, requer seja a ação julgada totalmente procedente, com a condenação da requerida ao pagamento a título de indenização por danos materiais no importe de R$ 53.947,77 (cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), devidamente corrigidos desde o desembolso e a título de indenização por danos morais. Juntou documentos.

Citada, a parte requerida apresentou contestação, alegando a inexistência de carta de crédito contemplada, desistência do contrato pelo inadimplemento, devendo ser respeitado o prazo para devolução dos valores pagos, bem como a inexistência de danos morais (Id. 1321172216 e ss).

Realizada audiência de conciliação (Id. 132251495), a qual restou infrutífera.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, refutando as alegações apresentadas pela requerida (Id. 134450551).

Intimadas as partes para especificarem provas, a parte autora pugnou pela produção de prova testemunhal em Id. 135743041. Por outro lado, a requerida quedou-se inerte.

Decisão saneadora em Id. 170563593, fixando como pontos controvertidos: a) a comprovação da conduta ilícita imputada na inicial; b) o valor referente aos danos materiais; b) a existência de danos morais sofridos pela parte autora. Ainda, deferiu a inversão do ônus da prova.

A instrução foi encerrada em 30.01.2025 (Id. 182334178).

A parte autora apresentou alegações finais reiterando o pedido inicial (Id. 185043825).

A parte requerida apresentou alegações finais, reiterando as alegações descritas na contestação (Id. 186478128).

É o relatório. II – FUNDAMENTAÇÃO

O autor afirma que os representantes da parte requerida teriam praticado propaganda enganosa por meio do site Mercado Livre, levando-o a acreditar que estava adquirindo uma carta comtemplada para a aquisição de um veículo caminhão, quando, na realidade, tratava-se de um consórcio.

A requerida, por sua vez, afirma que o autor assinou o contrato de consórcio de Id. 132117219 e tinha plena consciência da celebração do referido negócio jurídico.

Inicialmente, destaco o que diz o CDC sobre publicidade enganosa.

Dispõe o caput do artigo 37 e § 1o do Código de Defesa do Consumidor:

(...) (art. 37 e § 1o do Código de Defesa do Consumidor)

Sobre o tema, Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin esclarece:

(...) (PONTES DE MIRANDA, Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, comentado pelos autores do anteprojeto, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, 7a edição, pág.288-289).

Publicidade enganosa, portanto, seria aquela que geraria no consumidor a crença de que estaria adquirindo um produto e serviço que, se fosse claramente informado, não adquiriria.

No caso dos autos, verifica-se que os documentos colecionados são suficientes para comprovar e demonstrar que o autor celebrou um negócio jurídico com possíveis representantes da empresa requerida, visando a aquisição de um veículo (Id. 111634390, Id. 111643242 e Id. 111643242).

Além disso, o autor relata em seu depoimento o desenrolar dos fatos com riquezas de detalhes. Aduz, em síntese, que (...)

Além disso, foram anexadas à petição inicial capturas de tela de conversas entre o requerente e o representante da requerida, Sr. Francisco, conhecido como “Chicão”. Nas mensagens trocadas, há a informação de que a carta de crédito já estaria liberada para a aquisição do caminhão, e que, assim que o veículo fosse entregue, o lucro obtido seria dividido entre as partes envolvidas na negociação. Ressalta-se que o referido representante atua como intermediador em vendas diretas de fábrica. Também foi informado que o gerente responsável pelas liberações conduz pessoalmente as tratativas, a fim de evitar quaisquer dúvidas.

Pois bem, ainda que a requerida sustente a tese de que atua unicamente como administradora de consórcios, afirmando que não comercializa caminhões, carros, motocicletas ou imóveis, tampouco realiza anúncios de venda desses bens em plataformas digitais ou aplicativos, tal argumento não merece prosperar. Isso porque, independentemente da natureza formal de sua atividade, o valor foi efetivamente pago à requerida, o que demonstra a existência de nexo entre a conduta e o dano alegado pelo autor, evidenciando a sua participação direta na relação jurídica estabelecida.

No que se refere à alegação de que o requerente teria assinado o contrato, dessumo que, no caso em tela,
aplica-se o princípio da primazia da realidade sobre a forma, uma vez que o contrato não exprimiu a vontade real da parte autora, tendo em vista que se soubesse que não seriam efetivamente liberados os valores da carta para aquisição do veículo, não teria celebrado
.

Nesse sentido, destaca-se os arts. 112 e 113 do Código Civil, os quais preceituam, in verbis:

(...) (arts. 112 e 113 do Código Civil)

Nesse contexto, conclui-se que a conduta da ré feriu a boa-fé objetiva.

Com efeito, a proposta da forma em que fora apresentada à parte autora configura-se publicidade enganosa, já que foi omissa no dever de informar que se tratava de um consórcio o negócio jurídico entabulado entre as partes.

Assim, resta evidente a propaganda enganosa praticada ré, ou no mínimo, uma grande falha na informação prestada ao consumidor, em ofensa ao art. 37 da Lei no 8.078/90, o qual preceitua ser proibida qualquer propaganda enganosa, considerando como tal qualquer modalidade de informação, inteira ou parcialmente falsa, ou que seja capaz de induzir em erro o consumidor.

Ademais, embora a conversa entre o autor e a atendente do consórcio traga transparência no negócio, com as informações claras acerca da compra de uma cota de consórcio, sem previsão de contemplação em data certa,
as primeiras conversas com os "vendedores" seduziram o comprador com a promessa de transferência e entrega imediata do veículo.

Portanto, tenho que num primeiro momento, realmente houve ilicitude por parte dos vendedores, ao trazer informações equivocadas e promessas indevidas, enganando o comprador ao prometer a transferência e entrega imediata do veículo
.

Tendo em vista que o autor desembolsou a quantia de R$ 53.947,77 (cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), referente à realização do negócio jurídico entabulado entre as partes, tendo sido inclusive juntado aos autos no Id. 111634389, comprovante de pagamento, entendo devida a restituição do referido valor a título de danos materiais.

Por fim, tratando-se de rescisão contratual por descumprimento, a devolução do valor pago a título de entrada deve ser restituído de forma integral e imediata, e não após a contemplação de suas cotas ou encerramento do grupo, uma vez não se tratar de desistência por inadimplemento conforme fundamentado acima.

Neste sentido:

(...) (TJ-MG - AC: 10000212546899001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Noutro giro, quanto à indenização por dano moral, o art. 5o, X, da Constituição Federal preceitua que (...) (art. 5o, X, da Constituição Federal).

No entanto, não vislumbro ser devida a indenização diante da culpa concorrente do autor,
sendo que em conversa com a atendente, no pós-venda, confirmou estar ciente de que não se tratava de carta de crédito contemplada
. E no contrato assinado consta sim para: "Dou ciência e fé, tanto civil quanto criminalmente, que não recebi qualquer promessa de contemplação imediata ou com data pré-fixada; com algum determinado valor de lance (...)".

Portanto, em que pese, num primeiro momento,
o autor tenha sido seduzido pela propaganda enganosa e, confiando no vendedor, acabou por assinar o contrato de consórcio pensando se tratar de carta de crédito contemplada, posteriormente, foi alertado acerca da não comercialização dessa. E, mesmo com todos os esclarecimentos, confirmou a contratação da cota do consórcio e a ciência de que não era uma carta de crédito contemplada, permanecendo na cidade de São Paulo após a assinatura do contrato por sua própria conta e risco
.

Assim, tenho que diante da culpa concorrente, valor nenhum lhe é devido a título de indenização por dano moral, tendo incorrido significativamente para a realização do negócio ao manter-se na ideia equivocada de aquisição de carta de crédito contemplada, mesmo diante de todos os esclarecimentos posteriores contrários ao seu convencimento.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC para o fim de CONDENAR a parte Requerida à restituição dos valores efetivamente pagos no montante de R$ 53.947,77 (cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos)
, devendo serem corrigidos a partir do desembolso (Súmula 43 STJ), acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação.

Ante a
sucumbência recíproca
das partes, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Com relação
aos honorários advocatícios
,
considerando
a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos patronos das partes, o tempo de tramitação da demanda, o local de prestação do serviço,
fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação
, na forma do art. 85, § 2o do CPC,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o advogado do requerente e 50% (cinquenta por cento) para o advogado da requerida, em razão da sucumbência em partes iguais
. (...)” (ID. 360291351) (g.n.)

Como visto, o recurso cinge-se à verificação da ocorrência de vício de consentimento e propaganda enganosa - a despeito da existência de cláusulas contratuais e áudio de pós-venda que alertavam sobre a ausência de contemplação imediata -; à definição do momento da restituição dos valores, analisando a aplicabilidade da Lei no 11.795/2008 e do Tema 312 do STJ; e à legalidade das deduções atinentes à taxa de administração e encargos contratuais.

Pois bem
.

Com efeito, a pedra angular da defesa da
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
repousa no argumento de que o Apelado assinou livremente um contrato de adesão contendo advertências claras acerca da impossibilidade de comercialização de cotas previamente contempladas, fato que, em tese, teria sido ratificado por meio de uma gravação telefônica de checagem (pós-venda), sustentando a Apelante que tais formalidades sepultariam qualquer alegação de indução a erro.

Todavia, a interpretação das relações amparadas pelo microssistema de proteção ao consumidor não se contenta com a superficialidade das formas quando a realidade material dos fatos denota a subversão da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil e art. 4o, III, do CDC), pois as provas coligidas ao feito evidenciam, de maneira insofismável, que a vontade real do Apelado foi corrompida por métodos comerciais desleais perpetrados pelos representantes que atuavam em nome da empresa recorrente.

Isso porque, consoante se extrai das trocas de mensagens via aplicativo
WhatsApp
com o indivíduo identificado como “Chicão”, o autor foi induzido a efetuar o vultoso repasse financeiro sob a peremptória e falsa garantia de que “a carta de crédito já estaria liberada para alienar o caminhão”, do que se denota a configuração inescusável de erro substancial quanto à natureza do objeto contratado, agravado pelo dolo contratual da parte fornecedora, nos exatos termos dos arts. 138 e 145 do Código Civil, que assim dispõem:

“Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

(...)
Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.”

É imperioso destacar que a existência de um áudio de pós-venda e a assinatura em termos de responsabilidade padronizados não possuem o condão de convalidar o vício originário, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria que, atenta às dinâmicas do mercado, vem reconhecendo que tais ligações de confirmação funcionam, frequentemente, como uma etapa do próprio estratagema fraudulento, em que o consumidor, dotado de hipossuficiência informacional e seduzido pela promessa do crédito iminente, é instruído pelo vendedor a confirmar mecanicamente os dados institucionais para não “atrapalhar a liberação” da sua suposta carta contemplada.

Nesta Corte de Justiça, a propósito, a prevalência da realidade fática sobre as formalidades engendradas para burlar a lei é tese consolidada, especialmente quando a promessa enganosa, devidamente comprovada documentalmente pelas tratativas pré-contratuais, esvazia por completo o áudio de checagem, conforme se vê de precedente análogo desta Câmara:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3.
A oferta de consórcio com promessa de "contemplação imediata" constitui prática abusiva nos termos dos artigos 6o, IV e 37, §1o do CDC, por induzir o consumidor em erro sobre a natureza do produto adquirido. 4. As provas documentais, em especial as conversas via aplicativo e a cessão posterior das cotas, corroboram a existência de propaganda enganosa e vício de consentimento na contratação
. 5.
A gravação telefônica em que o consumidor declara que "houve devolução do dinheiro", desacompanhada de comprovação documental e impugnada pela parte, não faz prova da efetiva restituição do valor pago a título de ágio de contemplação
. 6. Os réus, enquanto integrantes da cadeia de fornecimento, respondem solidária e objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 34 do CDC. (...) Tese de julgamento: "1.
A oferta de consórcio com promessa de 'contemplação imediata' configura propaganda enganosa nos termos do art. 37, §1o do CDC, ensejando a responsabilização solidária da cadeia de fornecimento
. 2. A restituição de valores pagos pelo consumidor em razão de prática abusiva deve ser comprovada documentalmente, não bastando gravação telefônica impugnada pela parte
. 3. A frustração de expectativas legítimas decorrente de propaganda enganosa configura dano moral indenizável". (...)” (TJMT. N.U 1003434-37.2024.8.11.0040, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026, DJe 11/02/2026) (g.n.)

Destarte, uma vez cabalmente demonstrado o dolo antecedente que obliterou a liberdade de escolha do consumidor, se mostra irretocável a sentença que declarou a rescisão da avença, atribuindo a culpa exclusivamente à conduta da Administradora de Consórcio e de seus representantes comerciais, pelos quais responde de forma solidária e objetiva (art. 34 do CDC).

Superada essa premissa, no que tange à tese defensiva quanto à necessidade de aplicação da Lei no 11.795/2008 e entendimento do Tema 312 do STJ para postular que a devolução da importância ocorra apenas de forma diferida, atrelada aos sorteios de cotas canceladas ou ao exaurimento do fundo consorcial, tenho que melhor sorte não socorre à Apelante.

É que tal pretensão se alicerça em um equívoco hermenêutico que clama pela realização de incontornável distinção, tendo em vista que o precedente vinculante lavrado no REsp no 1.119.300/RS (Tema 312) e as diretrizes da Lei no 11.795/2008 foram estruturados pelo legislador e pela Corte Cidadã para regular a higidez contábil dos grupos de consórcio nas hipóteses corriqueiras em que o consorciado, imotivadamente ou por debilidade financeira superveniente,

desiste de um contrato originalmente válido, lícito e isento de máculas, de modo que o escopo da norma, à toda evidência, é não penalizar a coletividade de consorciados pela volatilidade da vontade de um dos membros.

O caso concreto
sub judice
, porém, afasta essa tipificação, pois não se está diante de uma desistência voluntária, mas sim da invalidação de um negócio jurídico eivado por ofensa crônica ao dever de transparência (propaganda enganosa).

Ora, quando o vínculo contratual desmorona por ato ilícito praticado pela própria Administradora de Consórcio ou por quem a represente, o ordenamento jurídico repudia a retenção do patrimônio do lesado sob as mesmas regras protetivas concebidas para o mercado de consórcios lícitos, pois a incidência do inciso III do art. 35 do CDC, associada ao art. 182 do Código Civil, impõe que a nulidade irradie efeitos
ex tunc
, restaurando as partes ao
status quo
ante de maneira integral e imediata, conforme se vê:

“Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

(...)

III -
rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada
, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.”

“Art. 182. Anulado o negócio jurídico,
restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam
, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.”

Desse modo, entendo a exegese que obriga o consumidor ludibriado a financiar compulsoriamente a empresa algoz até o termo do grupo consorcial ofende gravemente o postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

No mesmo sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA.
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO CUMPRIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO
. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O contrato de consórcio firmado pelo autor foi celebrado com base em promessa enganosa de contemplação imediata, evidenciando vício de consentimento e violação ao princípio da boa-fé objetiva, nos termos do artigo 422 do Código Civil. 4. A publicidade enganosa caracteriza violação ao dever de informação previsto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tornando nula a obrigação assumida pelo consumidor sob falsas premissas. 5. A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata, pois não se trata de simples desistência do consórcio, mas de fraude e descumprimento contratual, conforme previsão do artigo 35, inciso III, do CDC. (...) Tese de julgamento: 1
. A promessa de contemplação antecipada não cumprida caracteriza vício de consentimento e autoriza a rescisão do contrato, com a devolução imediata dos valores pagos pelo consumidor. 2. A publicidade enganosa configura violação ao dever de informação e transparência, nos termos do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
. 3. A frustração decorrente da falsa promessa de contemplação imediata ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja reparação por danos morais.” (TJMT. N.U 1000230-53.2022.8.11.0040, rel. Dra. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2025, DJE 02/04/2025) (g.n.)

Nessa esteira, a mesma lógica fulmina os pleitos subsidiários da Apelante voltados à dedução de taxa de administração, seguro, fundo de reserva e multas penais, pois a prerrogativa de remunerar a Administradora pela gestão do consórcio pressupõe a escorreita e lícita prestação dos serviços inerentes ao mandato que lhe foi outorgado, de modo que, anulado o negócio pela adoção de método comercial ardiloso que enredou o autor, extirpa-se o lastro jurídico que sustentaria a retenção de qualquer margem financeira, até porque admitir a incidência de multa contratual contra o consumidor seria apenar a vítima pelo encerramento motivado pela escusa e fraude da própria ré.

Com tais considerações, destacando a sólida fundamentação proferida pelo Juízo
a quo
, bem como os precedentes jurisprudenciais aplicáveis à espécie ora colacionados, não encontro razões para modificar a sentença vergastada, que deverá ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem de 10% para
15% (quinze por cento)
, com fulcro
no art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026